Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-90.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003046-90.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 19.510.749/0001-07 (EMBARGANTE), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO), SAO BENTO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.333.683/0001-48 (EMBARGANTE), FABIO PAULO DE MELO SILVA - CPF: 007.719.221-40 (EMBARGADO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), SAO BENTO INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.333.683/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. LEI No 13.786/2018.
APLICAÇÃO DO
C
ÓDIGO DE
D
EFESA DO
C
ONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO IMEDIATA EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da incorporadora, mantendo sentença que rescindiu contrato de compra e venda de lote urbano por iniciativa do comprador, determinando a restituição de 90% dos valores pagos, em parcela única, com retenção de 10%, afastando taxa de fruição e disciplinando os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 32-A, § 1o, II, da Lei no 13.786/2018 e
à incidência
da Súmula 543 do STJ, bem como quanto ao prequestionamento dos
arts
. 17 e 926 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou expr
essamente a incidência da Lei n.
13.786/2018, reconhecendo a celebração do contrato sob sua vigência,
adotando

interpretação sistemática do ordenamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, afirmando a natureza consumerista da relação jurídica e a prevalência dos princípios da vulnerabilidade e da vedação à onerosidade excessiva.

4.
A restituição imediata e em parcela única foi
determinada
com fundamento na Súmula 543 do STJ,
conforme
orientação consolidada quanto à devolução das parcelas pagas em contratos submetidos ao microssistema do CDC, não havendo omissão
ou contradição.

5.
A insurgência revela pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.

6.
Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos invocados, desde que a fundamentação seja suficiente,
como no caso dos autos,
reputando-se
prequestionada
a matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão, de forma fundamentada, adota interpretação sistemática da Lei n
.
13.786/2018 em conjunto com o CDC e mantém a restituição imediata das
parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o
Lei no 13.786/2018, art. 32
-A, § 1o, II;
CDC,
arts
.
2o, 3o
; Súmula no 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
no 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2a Turma, j. 19.03.2025; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
com pedido de efeitos infringentes
opostos por
ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante
,
mantendo integralmente a sentença

que
julgou
parcialmente procedentes

os pedidos formulados na exordial para:
i
)
rescindir
o contrato pactuado entre as partes;
ii
)
condenar a apelante
a restituir à parte autora (ora apelada) a quantia referente a 90% dos valores pagos, em parcela única, com correção monetária desde o desembolso de cada parcela, além de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1002 do STJ, devidamente atualizados nos termos do art. 406 do CC;
iii
)

deduzir

em favor da apelante os valores relativos ao IPTU incidente desde a assinatura do contrato até a rescisão, bem como a comissão de corretagem, confirmando, ainda, a tutela de
urgência concedida inicialmente (ID: 344824359).

Em suas razões,
a
embargante alega, em síntese,
a ocorrência de o
missão e contradição
no
acórdão
, porquanto, embora reconhecida a aplicabilidade da Lei n
.
13.786/2018 ao caso concreto, deixou-se de
observar
o § 1o do art. 32-A, que prevê expressamente a restituição em até 12 (doze) parcelas mensais, após prazo de carência, em loteamentos com obras
concluídas.

Defende a
inaplicabilidade da Súmula 543 do STJ aos contrato
s firmados sob a égide da Lei n.
13.786/2018, por se tratar de legislação posterior, específica e hierarquicamente s
uperior a
o
entendimento sumulado, devendo prevalecer
a
previsão legislativa.

Sustenta ainda a
necessidade de manifestação expressa acerca do art. 32-A, § 1o, II, da Lei no 13.786/2018, bem como dos
arts
. 17 e 926 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento, inclusive à luz da Súmula 98 do STJ.

Com base em tais considerações, requer sejam
acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
a fim de que seja reconhecida a possibilidade de restituição parcelada em 12 (doze) vezes, após o prazo de carência legal
, pugnando ainda p
elo prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

Apesar de regularmente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID: 347589359).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...) Inicialmente, necessário esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como relação de consumo, nos termos dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que o apelado, na condição de adquirente, é destinatário final do bem, enquanto a apelante figura como fornecedora do produto.

Dessa forma, tratando-se de típico contrato de adesão firmado entre incorporadora imobiliária e consumidor adquirente, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, conforme estabelece o art. 47 do CDC, e eventuais cláusulas que estabeleçam obrigações desproporcionais ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada devem ser consideradas
abusivas, nos termos do art. 51
do mesmo diploma legal.

No caso em análise, extrai-se dos autos que o apelado
FÁBIO PAULO DE MELO SILVA
adquiriu, em 25/07/2022, um lote urbano situado na quadra 14, lote 13, com área total de 551,27m2, no Município de Guarantã do Norte, no loteamento denominado ECO PARK RESIDENCE I, mediante contrato de compra e venda firmado com a empresa apelante
ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA
, no valor total de R$ 158.490,14 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais e quatorze centavos),mediante pagamento parcelado (ID:336521942e ID:336521947).

Consta que o autor, ora apelado, efetuou o pagamento da primeira entrada no valor de R$ 2.646,79 (dois mil seiscentos e quarenta seis reais e setenta e nove centavos), mais as 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas da segunda entrada, bem como mais 09 (nove) parcelas, totalizando o valor pagode R$ 25.194,88 (vinte e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), todavia, por questões financeiras, se viu impossibilitado de pagar as parcelas seguintes, ficando inadimplente e resultando no distrato por parte da requerida.

Portanto, verifica-se que a própria inicial revela que a rescisão decorreu, precipuamente, da impossibilidade
do
autor continuar arcando com as prestações do contrato, tratando-se, portanto, de desistência motivada por razões pessoais e financeiras, e não por qualquer inadimplemento da vendedora apelante.

No tocante à possibilidade de restituição das importâncias pagas em caso de rescisão do contrato, importa mencionar que a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de
culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

In
casu
, denota-se que o contrato foi firmado em25/07/2022, momento em que já estava em vigor a Lei n.13.786/2018, conhecida como Lei do Distrato, a qual promoveu profundas alterações na Lei no 4.591/64 (Lei das Incorporações Imobiliárias) e na Lei no 6.766/79, estabelecendo regime jurídico específico para rescisões em contratos de aquisição imobiliária.

Consoante se extrai do instrumento contratual firmado entre as partes, foi estabelecido o seguinte percentual de retenção para o caso de inadimplemento por parte do comprador:

(...)

Todavia, conforme asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença recorrida, a cláusula que determina a aplicação do percentual de retenção sobre o
valor total e atualizado do contrato
se mostra abusiva, onerando demasiadamente o comprador e enriquecendo ilicitamente o vendedor, devendo ser considerado o
valor efetivamente pago pelo adquirente
.

A pretensão da apelante de ver reconhecida a validade da cláusula contratual que fixa a penalidade sobre o valor total do contrato não encontra respaldo na jurisprudência pátria, pois configura
ônus desproporcional ao consumidor
, em violação direta aos
arts
.
6o, inciso
IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

No tocante ao percentual aplicável, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre
10%
a
25% do total da quantia paga
”
(
AgInt
no
AREsp
2051509/RJ 2022/0005992-7, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 20/03/2023, publicado em 23/03/2023).

É certo que a fixação do percentual de retenção deve observar as peculiaridades e circunstâncias específicas de cada caso concreto, considerando-se, entre outros fatores, o período de
vigência do contrato, o estágio de execução do empreendimento, o percentual do preço já adimplido pelo promitente comprador, a natureza dos custos operacionais e administrativos incorridos pela promitente vendedora, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In
casu
, tem-se que o contrato foi celebrado em 25/07/2022 e a última parcela adimplida pelo comprador data de 09/11/2023, conforme extrato financeiro do contrato de ID: 336521948, de modo que a avença vigorou por aproximadamente um ano e três meses. Nesse período, o apelante adimpliu o montante de R$ 25.194,88, correspondente a
cerca de 15,9
% do valor total pactuado (R$ 158.490,14).

Por outro lado, vislumbra-se que a apelada não trouxe aos autos elementos concretos e específicos aptos a demonstrar a extensão dos prejuízos efetivamente suportados em decorrência da rescisão contratual, limitando-se a requerer, de forma genérica, a majoração do patamar fixado na origem.

Considerando, portanto, (i) o período de vigência do contrato; (
ii
) o percentual relativamente baixo do preço já adimplido pelo promitente comprador;(
iii
) a ausência de comprovação detalhada dos prejuízos efetivos suportados
pela
promitente vendedora a ensejara majoração do percentual de retenção; e (
iv
) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as relações de consumo, entendo ser adequada a manutenção do percentual de retenção de 10%fixado na sentença objurgada, encontrando-se dentro dos limites estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se ainda que a restituição dos valores pagos
deve
se dar em parcela única, conforme acertadamente reconhecido na sentença recorrida, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição, tendo o vista o teor da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, acima mencionada, que determina que a devolução deve ser imediata.

Em caso semelhante, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado:

(...)

No tocante à alegação da apelante de que a decisão recorrida teria descumprido o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.723.519/SP, verifica-se que não lhe assiste razão, pois no referido julgado, diversamente do caso em análise, tratava-se de
contrato
anterior à Lei n. 13.786/2018
, sendo adotado pela Egrégia Corte o entendimento de que o percentual de 25% seria suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais.

O referido julgado não afasta o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, já mencionado anteriormente, que reconhece como válida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10%
a
25% do total da quantia paga, a ser analisado no caso concreto.

Com relação à taxa de fruição pleiteada pela apelante, tem-se que o pagamento se revela incabível, uma vez que o imóvel objeto do contrato de compra e venda em análise se trata de lote urbano, logo, terreno não edificado, e inexistindo proveito econômico, não há que se falar em taxa de fruição.

A esse respeito, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No que se refere à pretensão de inversão
dos
ônus sucumbenciais, também não merece guarida a insurgência, uma vez que a apelante foi sucumbente na maior parte dos pedidos, tendo sido acolhidas, em favor do recorrido, as teses centrais de rescisão do contrato, restituição de 90% dos valores pagos em parcela única e o afastamento da taxa de fruição.

Diante disso, a sentença distribuiu adequadamente os ônus
da
sucumbência de forma proporcional, em estrita observância ao disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo fundamento para alteração da condenação imposta em primeiro grau.

Por fim, com relação ao pedido de reforma da sentença no tocante à comissão de corretagem apresentado pelo apelado
FÁBIO PAULO DE MELO SILVA
em sede de contrarrazões(ID: 336521998), é certo que o pleito
não comporta
conhecimento por esta instância, por inadequação da via utilizada.

Isso porque as contrarrazões destinam-se exclusivamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto pela parte adversa, não se prestando à formulação de pretensões autônomas ou à ampliação da
devolutividade
da apelação,
sob pena
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e à garantia do contraditório.

A eventual irresignação da parte vencedora quanto a capítulo da sentença que lhe foi parcialmente desfavorável deve ser veiculada por meio do recurso próprio e dentro do prazo legal,
sob pena
de preclusão. Ausente recurso nesse sentido, não é possível conhecer do pedido novo apresentado em contrarrazões,
sob pena
de ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

(...)

Dessa forma, não se conhece do pedido de reforma da sentença quanto à comissão de corretagem apresentado nas contrarrazões, por inadequação da via utilizada.

Sendo assim, constata-se que a sentença recorrida
encontra-se
alicerçada na legislação e na jurisprudência pátrias, sendo adequado o reconhecimento do direito à restituição de 90% dos valores efetivamente pagos pelo comprador, de imediato, com retenção de 10% sobre essa quantia em favor da vendedora, bem como à exclusão da taxa de fruição.

Em face do exposto, conheço e
NEGOPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ECO
PARK INCORPORADORA
SPE LTDA
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
(art. 98, § 3o, do CPC).

(...) (ID: 344529876)

Ao contrário do alegado, o
acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à
forma de
restituição dos valores pagos, inclusive reconhecendo que o contrato foi celebrado em 25/07/2022, já sob a vigência da Lei n. 13.786/2018
, procedendo-se
à interpretação sistemática do ordenamento jurídico aplicável, notadamente da Lei do Distrato em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor.

Conforme consignado no voto condutor, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo os
arts
. 2o e 3o do CDC, circunstância que impõe a observância dos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva e da vedação à onerosidade excessiva.

Nesse contexto, não houve omissão ou contradição quanto à forma de parcelamento e a legislação aplicável, ao contrário, a controvérsia foi resolvida mediante fundamentação clara no sentido de que, mesmo após a edição da Lei n. 13.786/2018, a restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, à luz da orientação consolidada na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão reconheceu a incidência da Lei n. 13.786/2018, mas afastou a aplicação da cláusula contratual de parcelamento por considerá-la incompatível com o microssistema de proteção do consumidor, aplicando interpretação sistemáti
ca e teleológica do ordenamento jurídico.

A edição da
lei ordinária não afasta, por si só, a incidência de princípios e normas de ordem pública previstos no CDC, nem implica revogação automática da interpretação consolidada pela Corte Superior, sobretudo quando esta decorre da aplicação sistemática do ordenamento jurídico.

Nesse contexto
, reconhecendo a necessidade de interpretação conjunta da Lei n. 13.786/2018 e do Código de Defesa do Consumidor, determinando-se a restituição ao consumidor em parcela única, conforme realizado no acórdão recorrido, já decidiu esta Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DOS COMPRADORES. CONTRATO FIRMADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.786/2018. DIÁLOGO DAS FONTES COM O CDC. RETENÇÃO PELA VENDEDORA. TAXA DE FRUIÇÃO. BIS IN IDEM. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.
(...)
4
.
A aplicação da Lei do Distrato não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre consumidores e fornecedores, podendo as previsões legais aparentemente rígidas
serem
flexibilizadas quando resultarem em desequilíbrio contratual significativo, conforme art. 51, IV e §1o do CDC
.
(...)
7
.
A devolução dos valores deve ser imediata e em parcela única, conforme entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ, não se aplicando o
parcelamento previsto na Lei do Distrato
.
(...)
(N.U 1004287-60.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025
)

Sendo assim, inexistem eventuais vícios no acórdão recorrido, que reconheceu que
, mesmo após a edição da Lei do Distrato, permanece aplicável a orientação consolidada na Súmula 543 do STJ quanto à restituição imediata das parcelas pagas, especialmente quando se trata de contrato de adesão submetido ao microssistema de proteção do consumidor.

Na verdade, a
discordância da embargante qua
nto à prevalência da Súmula 543 do
STJ
no tocante à forma de restituição dos valores
não caracteriza
omissão ou
contradição, mas
mero
inconformism
o com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Portanto,
não há qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade a ser corrigida
, pois a
decisão embargada está em plena conformidade com os dispositivos legais invocados e com a jurisprudência dominant
e, tratando-se a irresignação da
embargante de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde
que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA
.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026